Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. PREJUÍZO INEXISTENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. PROGRAMA HABITACIONAL POPULAR DO GOVERNO FEDERAL. PRAZO PARA ENTREGA DA UNIDADE. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. PRORROGAÇÕES REITERADAS E SUCESSIVAS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. DESEMBOLSO DOS JUROS DE OBRA. ATRASO POR CULPA DAS FORNECEDORAS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. COMPORTAMENTO DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DANO IMATERIAL DESCARACTERIZADO. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.
1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. Se o pedido contra qual se insurge já foi rechaçado na sentença, não há prejuízo justificável para se lançar mão do recurso. Apelação da associação de moradores conhecida em parte.
2. A associação cedeu o direito real de uso da unidade habitacional, subcontratou a execução da obra e comercializou os imóveis, logo participou da cadeia de consumo, o que a torna solidariamente responsável por eventual descumprimento do prazo para a entrega das unidades (arts. 7o, 18 e 34, do CDC). Súmula 602/STJ. Preliminar de carência do direito de ação rejeitada.
3. É abusiva a cláusula contratual que deixa ao exclusivo critério do fornecedor o termo inicial de sua obrigação (art. 39, XII, do CDC), devendo ser considerado, para a análise do inadimplemento contratual, o conjunto probatório formado nos autos.
4. Também há abuso nas cláusulas que estabelecem reiteradas prorrogações nos prazos de entrega do imóvel adquirido na planta, de forma a permitir o recebimento da obra mais de oito anos após o termo inicialmente ajustado.
5. Os juros de obra correspondem ao prejuízo material que o adquirente experimentou e em razão do pagamento além do prazo inicialmente previsto, ou seja, a conclusão do empreendimento e averbação da carta de habite-se.
6. Não há ofensa a direito imaterial em razão do cumprimento de cláusula contratual, ainda que posteriormente venha a ser declarada nula por abusividade. Seria imprescindível que houvesse dolo ou culpa grave precedente, ou seja, que a ação do fornecedor fosse desde o início e deliberadamente de causar dano ao consumidor. Fora essa situação excepcional, a questão deve ser equalizada de acordo com entendimento já consolidado, de que o mero descumprimento contratual é incapaz de gerar dano moral.
7. APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSOS DAS CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS CONHECIDOS. TODOS PARCIALMENTE PROVIDOS.